Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA ALVES MACEDO - CPF: 024.075.681-92 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022363-46.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TEREZINHA ALVES MACEDO

Recorrido(s):

UNIMED SEGURADORA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO UNIMED. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais em que a Recorrente TEREZINHA ALVES MACEDO postula declaração de inexistência do débito de R$ 207,90 (duzentos e sete reais e noventa centavos), decorrente de cobrança em que sustenta não ter contratado, e indenização por danos morais em razão de suposta cobrança indevida.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de débito que sustenta não ter contratado e que a Recorrida não forneceu os documentos da referida contratação.

3.
Todavia, a empresa Recorrida trouxa aos autos o termo da proposta de adesão ao seguro assinado pela Recorrente, bem como o seu documento pessoal.

4.
A Recorrente com a finalidade de se esquivar de sua responsabilidade sustenta que a contratação é irregular, tendo em vista que o termo foi assinado em 08 de abril de 2020, data que é feriado local e estaria em pleno vigor o LOCKDOWN em relação a Covid-19.

5.
Pois bem, ainda que em vigor o LOCKDOWN e o fato de ser feriado em Cuiabá-MT, por evidente que tais argumentos não são suficientes para afastar a contratação, eis que a assinatura lançada no documento se assemelha a da Recorrente, bem como todas as informações da contratação pertencem a Recorrente.

6.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7.
A alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Mantenho a condenação da parte Recorrente TEREZINHA ALVES MACEDO nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022